Tribunal: TJDFT
Processo: 0718982-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NO PERÍODO NOTURNO. DETRAÇÃO. POSSIBILIDADE. CRITÉRIOS FIXADOS NO JULGAMENTO DO RESP 1.977.135/SC. TEMA 1155. TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 1155), o período de recolhimento noturno e nos dias de folga, por comprometer o status libertatis do acusado, deve ser detraído da pena privativa de liberdade, não se exigindo, para a detração, o monitoramento eletrônico associado. As horas de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga devem ser convertidas em dias, para a contagem da detração da pena, devendo ser desprezada a fração de dia remanescente e inferior a vinte e quatro horas.
2. Recurso conhecido desprovido.